Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730648-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: EDMUNDO DE CARVALHO PINHEIRO, CONSORCIO HP - ITA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Viplan – Viação Planalto Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de cobrança que promove em desfavor dos agravados – Consórcio HP - Ita e Outros –, nada provera quanto ao pedido de tutela provisória de urgência que renovaram almejando a cominação, aos agravados, da obrigação de realizarem o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, a título de aluguel, referentes ao contrato de locação que celebraram, mediante depósito em conta judicial vinculado aos autos, pretensão renovada após a prolação de decisão[2] que, conquanto recebendo a emenda à inicial apresentada pela ora agravante, nada provera quanto a idêntico pedido formulado na peça pórtico substitutiva, ao fundamento de que a nova argumentação deduzida não alterara os fundamentos declinados no provimento antecedente. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao inconformismo, determinando-se que os agravados realizem o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, referentes ao contrato celebrado entre as partes, mediante depósito em conta judicial vinculado aos autos originários, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a demanda originária versa sobre a cobrança de valores decorrentes de contrato de locação de benfeitorias e pertenças de sua titularidade, utilizadas pelos agravados no exercício de suas atividades empresariais. Pontuara que, embora o contrato tenha sido firmado inicialmente para vigorar entre 2016 e 2019, fora posteriormente sucedido por novo ajuste com vigência até 2022, havendo sido, posteriormente, prorrogado por prazo indeterminado. Aduzira que os próprios agravados reconheceram a existência do contrato bilateral e a obrigação de pagamento mensal pelo uso das benfeitorias, no montante de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), pontuando que o Consórcio, na qualidade de locatário, reputava legítima a posse que exercia a agravante sobre o imóvel locado, motivo pelo qual formalizara os contratos em questão por vários anos. Consignara que os agravados igualmente reconheceram que, em 27/12/2024, notificaram-na acerca da intenção de extinguir unilateralmente o vínculo contratual, ao que respondera a recorrente apontando a continuidade do vínculo contratual. Afirmara que, a despeito da tentativa de rescisão, os equipamentos e edificações permanecem em uso pelos agravados, sendo incontroverso que tais bens lhe pertencem. Verberara que, diante da inadimplência contratual e da superveniência de fato novo – consistente na crise financeira enfrentada pelas agravadas, incrementada por bloqueios judiciais e suspensão de pagamentos por empresas do mesmo grupo econômico –, formulara novo pedido de tutela de urgência incidental, com o fito de compelir os agravados ao depósito judicial dos valores incontroversos. Apontara que o Juízo a quo indeferira o pleito sob o argumento de que a matéria já teria sido objeto de análise anterior, sem, contudo, enfrentar os novos elementos trazidos aos autos, tampouco considerar os riscos concretos de frustração do resultado útil do processo. Realçara que a plausibilidade do direito invocado decorre da própria admissão dos agravados quanto à existência do contrato e à obrigação de pagamento, sendo irrelevante, sob a ótica da jurisprudência consolidada, a discussão acerca da titularidade sobre o imóvel, porquanto o contrato de locação possui natureza obrigacional, bastando a posse para legitimar a cobrança dos aluguéis. Sustentara que o periculum in mora se evidencia na instabilidade financeira dos agravados, que alegaram aumento de custos operacionais, bloqueios judiciais e dificuldades de fluxo de caixa, circunstâncias que, a seu ver, comprometem a solvência e a capacidade de adimplemento das obrigações contratuais. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Viplan – Viação Planalto Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança que promove em desfavor dos agravados – Consórcio HP - Ita e Outros –, nada provera quanto ao pedido de tutela provisória de urgência que renovaram almejando a cominação, aos agravados, da obrigação de realizarem o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, a título de aluguel, referentes ao contrato de locação que celebraram, mediante depósito em conta judicial vinculado aos autos, pretensão renovada após a prolação de decisão que, conquanto recebendo a emenda à inicial apresentada pela ora agravante, nada provera quanto a idêntico pedido formulado na peça pórtico substitutiva, ao fundamento de que a nova argumentação deduzida não alterara os fundamentos declinados no provimento antecedente. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao inconformismo, determinando-se que os agravados realizem o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, referentes ao contrato celebrado entre as partes, mediante depósito em conta judicial vinculado aos autos originários, e, alfim, a confirmação dessa medida. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão editada por derradeiro nos autos da ação de cobrança que maneja em desfavor dos agravados, o agravo não merece ser conhecido, porquanto renova questão já resolvida no curso processual, pretendendo que a mesma formulação seja reexaminada com base num fato que reputara novo, traduzido na situação financeira das agravadas, legitimando a reformulação da pretensão. Com efeito, detido cotejo dos autos da ação de cobrança originária revela que a demandante, ora agravante, tivera indeferida, em 18/03/2025, a pretensão de concessão de tutela provisória de urgência que veiculara em sua peça pórtico original almejando o “imediato restabelecimento, pelas rés, dos pagamentos mensais devidos a título do contrato de locação (ou de indenização equivalente), com pagamento, inclusive, dos meses inadimplidos desde a irregular e abusiva cessação unilateral do adimplemento”[3]. Aludida pretensão fora rejeitada ao fundamento de que, a par da necessidade de estabelecimento do contraditório para apreciação da postulação, inexiste indício de que os demandados não dispõem de patrimônio suficiente a satisfazer as obrigações previstas no contrato de locação, ou ainda de que estejam se desfazendo, de forma intencional, de seu patrimônio com o escopo de frustrar futura execução. Outrossim, assentara o magistrado de origem que as obrigações locatícias estão garantidas por créditos detidos pelos locatários junto a Secretaria de Estado de Mobilidade – SEMOB, assim como em razão da existência do fiador Edmundo de Carvalho Pinheiro[4], determinando a apresentação de emenda à inicial. Apresentada emenda à peça inicial na forma determinada, no bojo da qual reprisara a agravante a pretensão liminar outrora deduzida, sobreviera, em 15/04/2025, provimento que, dentre outras resoluções, nada provera acerca do pedido liminar, “tendo em vista que as alegações reforçadas na nova inicial não alteraram os fundamentos declinados na decisão de ID n.o 229516071”[5]. Em face dessa resolução, a ora agravante interpusera o agravo de instrumento no 0718806-02.2025.8.07.0000, que, através de decisão datada de 28/05/2025, restara não conhecido por renovar questão já resolvida no trânsito processual. Sob essa realidade, a ora recorrente retornara aos autos de origem, no dia 30/06/2025, reprisando sua pretensão de concessão de tutela provisória de urgência, ao argumento de subsistência de fato novo consubstanciado no pedido de suspensão dos pagamentos devidos, pela agravada Ita Frotas, no ambiente do processo falimentar do Banco Santos S/A[6], fato noticiado pelo administrador da massa falida em 26/05/2025[7], que reputara a ora recorrente hábil a evidenciar alterações na dinâmica financeira do grupo que integra a demandada. Adviera, então, a decisão ora objurgada, que “Nada a prover quanto ao pedido de ID 241134232, com base nos fundamentos já expostos na decisão de ID 229516071”[8]. Alinhados os atos processuais de relevo, ressoa que a decisão nomeada como agravada é aquela que nada provera[9] quanto ao denominado novo pedido incidental de tutela provisória deduzido pela agravante[10], mantendo incólumes os fundamentos da decisão primeva, que indeferira a tutela de urgência vindicada originariamente, por não se vislumbrar alteração fática apta a alterar os fundamentos expostos no provimento originário, que, de sua vez, rejeitara a pretensão de concessão de tutela provisória de urgência deduzida ao ser aviada a ação. A seu turno, afigura-se inviável apreender-se o denominado “fato novo” ventilado no petitório que ensejara a prolação da decisão agravada como apto a demonstrar a alteração da situação fática subsistente à época do ajuizamento da ação originária e, conseguintemente, como hábil a autorizar o revolvimento da matéria já decidida via dos dois provimentos que a precederam. Registre-se, quanto ao ponto, que o indigitado “fato novo” não se caracteriza como tal de conformidade com a dicção legal, pois ocorrido em 26/02/2025[11], ao passo que a ação de cobrança subjacente fora aviada em 17/03/2025, circunstância que, por si só, afasta a superveniência do episódio içado como hábil a autorizar a reapreciação da pretensão antecipatória. Ademais, consoante apontado pelo eminente juiz da causa, o noticiado pela agravante tampouco infirma a conclusão alcançada pela primeira resolução empreendida nos autos de origem, que destacara a subsistência de garantias contratuais a denunciarem a inviabilidade de concessão da pretensão de cominação, aos réus/agravados, de imediato restabelecimento das obrigações previstas no ajuste locatício, circunstância que não ressoa derruída, de qualquer forma, defronte a manifestação apresentada pela agravada Ita Empresa de Transporte no ambiente da ação falimentar individualizada. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que simplesmente ratificara aquela anteriormente editada, não a reconsiderando, a decisão anterior, objeto do agravo, evidentemente, é a que, apreciando o pedido de tutela de urgência renovado, nada provera quanto ao pleito, por não se vislumbrar alteração da conjuntura fática narrada ao ser aviada a ação. O decisório apontado como agravado, cingindo-se a manter a decisão agravada, evidentemente apreciara o pedido de reconsideração que havia formulado a agravante. Deve ser asseverado que a decisão apontada como agravada não inovara aquela originariamente prolatada, tendo, ao invés, cingindo-se a mantê-la intacta, nada provendo quanto à pretensão de tutela provisória de urgência renovada. Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão que, recebendo a emenda à inicial, nada provera quanto ao novo pedido de tutela provisória de urgência formulado, pois já examinado, encontra-se acobertada pela preclusão, não tendo o pedido de reconsideração formulado, conquanto denominado de “novo pedido incidental de tutela provisória”, o condão de ensejar a reabertura da possibilidade de seu exame. Com efeito, a matéria que fora deduzida pela agravante fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Consoante se apura do detido cotejo da ação subjacente, anteriormente, a agravante já havia formulado a mesma arguição que, a par de ter sido expressamente aquilatada ao ser recebida a ação de cobrança, viera a ser resolvida, de conformidade com a decisão que indeferira a tutela provisória de urgência vindicada e, na sequência, nada provera quanto à pretensão que renovara a recorrente ao apresentar emenda à petição inicial. A decisão primeva, que nada provera quanto ao novo pedido de tutela provisória de urgência formulado restara há muito prolatada, pois proferida em 15/04/2025, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 16/04/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente[12], havendo a agravante se irresignado em face de seu conteúdo via de interposição do agravo de instrumento no 0718806-02.2025.8.07.0000[13], recurso que sequer fora conhecido, porquanto manifestamente inadmissível, uma vez que, já naquela oportunidade, visara a agravante renovar questão resolvida no curso processual[14]. O que se infere do fólio processual, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara resolvida no trânsito processual, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Rememora-se que o pedido de reconsideração, transfigurado como novo pedido incidental de tutela de urgência, não encerra fórmula recursal nem é apto a repristinar faculdade processual superada e acobertada pela preclusão. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões neste grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Sob essa realidade, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”4. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS ALCANÇADAS PELA IMUTABILIDADE DA PRECLUSÃO E/OU COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando as questões trazidas a julgamento já foram alcançadas pela imutabilidade decorrente da preclusão ou da coisa julgada. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1931011, 0715091-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. REDISCUSSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Matéria decida por sentença, torna-se imutável por força da coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Cumprimento de sentença é procedimento jurídico restrito às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Respeita-se a coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento, decidida e ultrapassada. 4. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não se discute o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1888423, 0704056-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo primevo, não há que se reprisar a questão relativa à viabilidade de concessão da pretensão de tutela provisória de urgência. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, tampouco qualquer fato novo, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 241607401 (fl. 2.048), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [2] - ID Num. 232787751 (fl. 1.394), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [3] - ID Num. 229330567, p. 37 (fl. 42), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [4] - ID Num. 229516071 (fl. 383), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [5] - ID Num. 232787751 (fl. 1.394), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [6] - ID Num. 241134232 (fls. 1.991/1.998), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [7] - ID Num. 241134241 (fls. 1.999/2.001), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [8] - ID Num. 241607401 (fl. 2.048), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [9] - ID Num. 241607401 (fl. 2.048), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [10] - ID Num. 241134232 (fls. 1.991/1.998), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [11] - ID Num. 241134241 (fls. 1.999/2.001), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [12] - ID Num. 233323591 (fl. 1.396), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [13] - ID Num. 238001226 (fls. 1.960/1.968), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [14] - ID Num. 72273738, p. 07 (fl. 1.057). “Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, deste agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos.”